Tribunal: STF
Processo: Rcl 69860
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Unidade Jurisdicional Única - 3ª JD da Comarca de Betim/MG, nos autos do Processo 5017291-67.2024.8.13.0027, que violaria a autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida por meio da ADPF nº 130/DF.



    O reclamante tece as seguintes considerações sobre o contexto fático:



    “2. O jornalista atua como repórter no programa Ronda do Consumidor. A Ronda do Consumidor é publicada em suas plataformas digitais, que são o canal no Youtube e a página no Facebook. O canal no Youtube é intitulado Repórter Ben Mendes e atualmente possui mais de um milhão de espectadores ativos. Já a página no Facebook é denominada Ben Mendes – Portal BTN e conta com o dobro (anexo 03). 



    3. O repórter efetua a mediação entre consumidor e fornecedor. Seu trabalho é aclamado nacionalmente e contribui ricamente para a sociedade como um todo, inclusive, evitando demandas judiciais e gerando economia aos cofres públicos, uma vez que o objetivo das mediações é a composição amigável entre as partes. 



    4. De forma voluntária, o jornalista auxilia os consumidores e apresenta aos espectadores, verdadeiras lições de cidadania e direito prático. Desde o início deste trabalho, que já dura cinco anos, centenas de conflitos consumeristas foram solucionados e milhões de pessoas foram alcançadas. A Ronda do Consumidor promove a democracia e busca praticar um jornalismo constitucional, informativo e modelo.



    A. A REPORTAGEM GRAVADA E A AÇÃO JUDICIAL 



    1. Na data de 24/05/24, o reclamante acompanhou os consumidores Noemi e Carlos à Sposare Noivas, empresa sediada na cidade de Betim/MG. Ambos eram clientes da referida pessoa jurídica, e enfrentavam um imbróglio com a loja.



    2. Em 10/01/24, a Sra. Noemi contratou com a Sposare Noivas (anexo 04). O objeto da avença era o aluguel de um vestido, para um evento que aconteceria em 22/12/24. O valor pago pela consumidora, foi de R$ 840,00 (metade no ato da contratação e metade em até um mês de antecedência do evento). 



    3. Porém, no início de maio de 24, a Sra. Noemi desistiu da contratação. Ela entrou em contato com a empresa pleiteando a rescisão e a devolução de seu dinheiro. A pessoa jurídica, por sua vez, lhe disse que não haveria reembolso, pois de acordo com a política da loja (que consta em contrato), em caso de desistência, 50% do valor pago ficaria a título de multa rescisória, enquanto os outros 50%, em créditos na própria loja, para serem usufruídos em até um ano (anexo 05). 



    4. Diante da irredutibilidade da Sposare Noivas, os consumidores entraram em contato com a equipe do reclamante, que compareceu ao estabelecimento, acompanhado do casal, a fim de conferir o direito de resposta à loja e mediar o litígio. Todavia, a tentativa de composição amigável, a priori, foi desastrosa, pois a proprietária Geni, atacou os cinegrafistas a ponto de quebrar o equipamento da equipe. Apesar do show de horrores, o problema dos clientes foi resolvido. A reportagem foi publicada e está à disposição (anexo 06). 



    5. Ato contínuo, a Sra. Geni propôs uma ação judicial em desfavor do jornalista, onde pleiteou a remoção da matéria do ar. O juízo a quo atendeu ao pleito e determinou que o Sr. Benoni e o Youtube, removessem o vídeo, sob pena de multa diária (anexo 07). São por essas razões, pela defesa da liberdade de imprensa, que acionamos a Suprema Corte.” (eDOC 1, p. 2-3)



    Alega que “a matéria jornalística que está sendo alvo de censura prévia, possui natureza informativa, foi baseada em provas idôneas e trata de um assunto de ordem pública e interesse social, assim dizendo, está dentro dos limites constitucionais das liberdades de pensamento, expressão e imprensa” (eDOC 1, p. 4), e que “É necessário bem mais do que mero descontentamento para se retirar conteúdo jornalístico de circulação” (eDOC 1, p. 4).



    Nesses termos, sustenta que “No julgamento da ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações de cunho jornalístico, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias ou de opiniões, entendendo que a retirada de matéria de circulação, configura censura em qualquer hipótese, sendo admitida somente em situações excepcionais, a exemplo do discurso de ódio” (eDOC 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a manutenção da reportagem jornalística no ar, bem como o afastamento da imposição de multa pelo descumprimento do ato reclamado. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 17).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, consoante o parecer constante no eDOC 26.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Além disso, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    A decisão com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009. Na oportunidade, a Corte assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). 



    Eis a ementa desse julgado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.”  



    No caso, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Assentou, contudo, a possibilidade do controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa, no que interessa:  



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.” (grifo nosso)  



    Por conseguinte, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia.



    Com efeito, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.



    Da mesma forma, esse entendimento serviu de base jurídica para que este Supremo Tribunal reconhecesse a inconstitucionalidade de comandos da Lei das Eleições que vedavam sátira a candidatos, em decisão que conferiu proteção mesmo a manifestações equivocadas ou extravagantes. Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:



     



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.” (ADI 4.451, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2018, grifos nossos)



    Pois bem.



    Depreende-se dos autos que a parte beneficiária ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, pleiteando que o reclamante fosse compelido a se abster de veicular matéria jornalística com imagens gravadas no interior de sua empresa, pertencente ao ramo de roupas de festa.



    A matéria jornalística, realizada em 24.5.2024, teve por escopo dar notoriedade ao fato de que uma cliente da parte beneficiária encontrava-se insatisfeita com os ônus decorrentes do cancelamento do aluguel de seu vestido, fato que, segundo relata a dona da empresa, acarretou indevidos prejuízos ao seu negócio após a veiculação da gravação que, frise-se, foi realizada sem a devida autorização pela parte beneficiária.



    Em 12.6.2024, o Juízo reclamado deferiu a liminar, determinando que o reclamante se abstivesse de veicular a matéria jornalística em questão na plataforma YouTube ou quaisquer outros meios de comunicação, bem como que procedesse à remoção da mídia, caso ela já tivesse sido divulgada. 



    A seguir, transcrevo trechos da decisão reclamada:  



    “In casu, a parte autora almeja que o réu se abstenha de veicular matéria jornalística realizada por ele no estabelecimento comercial ‘União Noivas Ltda’, sob o argumento de que, além de a filmagem não ter sido autorizada por ela, o vídeo publicado na plataforma do Youtube está causando danos materiais e morais aos autores. A título de prova, acostou no ID 10236873123 o pedido de locação de roupa; link de acesso à gravação da filmagem realizada pelo réu (ID 10236871429); boletim de ocorrência (ID 10236872717); declaração da requerente GENI LUIZ PEREIRA indicando que não autorizou e não autoriza o uso de sua imagem pelo requerido (ID 10236871373). 



    Pois bem. Como se sabe, o direito de acesso à informação é um direito garantido constitucionalmente e tem como corolário a liberdade de expressão das atividades de comunicação, independentemente de censura ou licença, nos termos dos arts. 5º, IX e XIV, e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Sob outro aspecto, também é direito fundamental do cidadão a inviolabilidade da sua intimidade, da honra e da imagem, sendo assegurado o direito à indenização pelos danos materiais e morais decorrentes de sua violação, conforme o art. 5º, X, da CF. 



    Assim, e considerando que o ordenamento jurídico constitui um sistema unitário e harmônico, cumpre ao julgador dar uma solução ponderada e equilibrada ao se deparar com situações que possam configurar um confronto entre princípios que, no caso, consubstancia-se entre os direitos à liberdade de imprensa, informação e expressão do pensamento, e o direito à inviolabilidade aos atributos da personalidade da pessoa. 



    No caso, pela análise do vídeo juntado no ID 10239764218 e, ao que tudo indica, já divulgado na plataforma Youtube, verifica-se que o réu foi até o estabelecimento comercial da requerente, acompanhado do casal Noemi Cristina e Carlos, com vistas a realizar a gravação de matéria jornalística. Segundo o réu, Noemi havia realizado a locação de vestido no referido estabelecimento pelo valor de R$ 420,00, e, após solicitar o cancelamento desse contrato, foi surpreendida com a retenção de 50% do valor a título de crédito para ser utilizado futuramente na loja, e cobrança de multa de 50%. O réu, durante a gravação, repudiou referidas cobranças, afirmando que as mesmas estariam em desacordo com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. 



    Infere-se do referido vídeo, ainda, que o réu adentrou no estabelecimento comercial da autora, filmando o local e as pessoas (funcionários e clientes) que lá estavam, ocasião em que a funcionária da empresa requerente pediu que ele cessasse a gravação, afirmando que os proprietários do estabelecimento comercial não estavam no local. 



    Consta, ainda, que a autora Geni, após chegar ao local, disse ao réu que ele estaria ‘invadindo’ a sua empresa, ocasião em que solicitou, por várias vezes, a paralisação da gravação, o que não foi feito por ele. 



    Em seguida, Geni ligou para a polícia e tentou interromper a gravação, colocando as mãos no celular/equipamento da pessoa que estava gravando. 



    O réu passou a dizer que a autora Geni estava demonstrando desrespeito aos consumidores, já que sequer ouviu o que eles tinham para dizer, afirmando, ainda, que ela estaria ‘desequilibrada’. 



    A autora Geni, novamente, solicitou a paralisação da filmagem, afirmando que no seu estabelecimento havia cliente grávida. 



    Em seguida, a autora Geni solicitou que o réu aguardasse na área externada da loja, o que foi feito por ele. O réu, após, afirmou que a autora Geni havia quebrado o equipamento de filmagem e estaria ‘demonstrando desequilíbrio’. Em seguida, funcionária da empresa autora disse que Geni estava solicitando a presença exclusiva da cliente Noemi no interior da loja, o que não foi aceito por ela. O réu permaneceu no local e deu prosseguimento à gravação, afirmando que os consumidores pretendiam a restituição da quantia de R$ 420,00. Naquela ocasião, o réu disse que a sua esposa já alugou vestido no estabelecimento da autora, afirmando que, em razão do ocorrido e do tratamento recebido no local, não contrataria mais os serviços da requerente. 



    Após, Geni saiu do local e afirmou que sua advogada iria conversar com o réu. O réu mostrou novamente o equipamento alegadamente danificado pela autora Geni e falou que ela ‘bateu na gente’. 



    O réu permaneceu no local, afirmando que o pessoal que estava acompanhando a gravação e que, alegadamente foi agredido pela autora Geni, ‘deve praticar o espírito cristão’ e perdoá-la. 



    Em seguida, a advogada da autora, Dra. Amanda, chegou ao local e afirmou que ‘eles vão negociar’, solicitando a paralisação da gravação, o que, mais uma vez, não foi feito pelo réu. Enquanto isso, foi realizada a filmagem da autora Geni encostada na viatura da Polícia Militar. 



    O réu afirmou à advogada que o casal Noemi e Carlos pretendiam a restituição integral da quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). A advogada falou para o réu que desejava conversar com eles sobre a restituição do valor, todavia pediu a paralisação da filmagem. A cliente Noemi se recusou a conversar com a advogada, sem a presença do réu. O réu ressaltou que as demandas do consumidor não podem ser resolvidas da forma que é realizada pela empresa autora, mostrando, mais uma vez, o equipamento alegadamente danificado pela autora Geni e afirmando que talvez ela necessitasse de tratamento psicoterápico em razão do ocorrido. 



    Em seguida, a advogada noticiou ao réu e aos clientes Noemi e Carlos que a restituição da quantia de R$ 420,00 foi realizada via ‘Pix’. O réu perguntou à advogada se ela desejaria comentar sobre o ocorrido e esta indagou ao réu se a consumidora chegou a procurar à empresa por ‘mais de uma vez’, sendo afirmado pelo que réu que sim. A advogada falou para o réu que eles não foram autorizados a entrar no estabelecimento comercial da autora e solicitou a ele que fosse realizada retratação ‘no mesmo nível’ da reportagem, afirmando que a empresa autora respeita seus clientes e consumidores. O réu disse que os dizeres da procuradora seriam publicados na mesma reportagem. A advogada disse ao réu que ‘nenhuma empresa vai querer prejudicar os consumidores (...) porque são eles que mantém todo o mercado econômico.’ Em seguida, o réu e a sua equipe, assim como os clientes Noemi e Carlos, deixaram o local. 



    Dito isso, extrai-se do vídeo acostado ao presente feito que não foi autorizada a entrada do réu no estabelecimento comercial da autora para fins de realização de reportagem jornalística, e também não foi autorizada a filmagem da autora Geni e do estabelecimento comercial União Noivas Ltda/ME. 



    Aliado a isso, infere-se do referido vídeo que, no momento da gravação, os autores restituíram à cliente Noemi Cristina de Paula Jordão Rosa a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), paga por ela a título de aluguel de vestuário, colocando fim à desavença havida entre eles. Assim, a publicação do vídeo na página/site do réu sequer surtirá os efeitos, em tese, almejados, tendo em vista que o litígio já foi solucionado extrajudicialmente pelos demandantes e seus clientes. 



    Assim, tem-se demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, em virtude da exposição/divulgação indevida da sua imagem, sem a devida autorização. 



    O periculum in mora, por sua vez, se fez presente na medida em que a propagação das imagens e conteúdos impugnados pela parte autora pode acarretar prejuízos a ela, notadamente diante das várias mensagens enviadas por terceiros na publicação realizada pelo réu (ID 10239764218), repudiando a conduta da autora em relação aos fatos noticiados na matéria jornalística em questão. 



    Há, ainda, a possibilidade de reversão da medida antecipada, já que no caso de eventual improcedência dos pedidos autorais, o réu poderá publicar o vídeo em questão na internet e demais meios de comunicação. 



    Assim, presentes os requisitos legais, mister o deferimento do pedido de tutela de urgência.



    (...)



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR ao requerido que se abstenha de veicular a matéria jornalística em questão, objeto da gravação de ID 10239764218, na plataforma YouTube e/ou quaisquer outros meios de comunicação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Caso o vídeo já tenha sido divulgado, DETERMINO que o requerido remova a gravação da plataforma YouTube e/ou de quaisquer outros meios de comunicação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”



    Consta dos autos que, em 31.7.2024, o Google Brasil Internet Ltda. comunicou a remoção do vídeo em questão.



    Ora, me parece que o fato de o reclamante noticiar a existência de desavenças entre uma cliente da empresa beneficiária da decisão reclamada, realizando, para tanto, filmagens no interior da loja comercial pertencente ao ramo de festas, por si só, não autoriza a interferência prévia do Poder Judiciário no sentido de determinar a remoção da gravação das plataformas em que fora veiculada, sob pena de afronta à liberdade de expressão. 



    Com efeito, o Juízo reclamado, ao obstaculizar a divulgação da matéria jornalística, afrontou a decisão desta Corte formalizada na ADPF 130. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADAS POR MAGISTRADOS E PROMOTORES DO ESTADO DO PARANÁ. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. ASSÉDIO JUDICIAL. AGRESSÃO ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO, DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DA ADPF 130 E DA ADI 4.451. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (...) A imposição de objetividade e a vedação da opinião pejorativa e da crítica desfavorável aniquilam a proteção à liberdade de imprensa, golpeando-a no seu núcleo essencial. Intolerável, no regime democrático, a restrição à crítica legítima, por se tratar de ônus excessivo aos indivíduos e aos órgãos de imprensa que se propõem a emitir, publicamente, opiniões, avaliações ou críticas sobre a atuação de agentes públicos. Consoante assentado na ADPF 130 e na ADI 4.451, o papel da imprensa não é meramente informativo nem pretensamente imparcial, inserido, o direito de crítica, no regular exercício do direito de informação. (...) 7. Ofensa à autoridade das decisões exaradas nos julgamentos da ADPF 130 e da ADI 4.451 que se evidencia não apenas no ato decisório, mas também no manejo orquestrado das ações indenizatórias visando à obtenção de fim inidôneo. Configurado o abuso do direito de petição, inviável falar em autêntica pretensão dos autores das demandas predatórias na tutela jurisdicional. 8. Reclamação constitucional julgada procedente para cassar a decisão reclamada, por afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 130 e na ADI nº 4.451, e extinguir as ações indenizatórias que deram origem a esta reclamação, forte no art. 485, VI, do CPC.” (Rcl 23.899, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem.” (Rcl 58.048 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Relator(a) p/ Acórdão: André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF. O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de novembro de 2009, assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo. A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem.” (Rcl 46.059 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.6.2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (…) – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. ‘Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade’ (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, ‘ex parte Principis’, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de